Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-15.2019.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1000138-15.2019.8.11.0094
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOANA DARC MOREIRA DOS SANTOS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 97824480):
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA RETIRADA DE ÁRVORE NA PISTA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA - ACIDENTE COM RESULTADO MORTE – ARRIMO DE FAMÍLIA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUN INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
3. Árvore que cai sobre a pista, ainda que em virtude de mau tempo, deixa de caracterizar força maior a partir do momento em que o obstáculo permanece na via pública por vários dias, apesar dos avisos recebidos pelos órgãos públicos locais.
4. O dano material deve guardar correspondência com as provas apresentadas nos autos.
5. A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto ao dever do pensionamento dos filhos, pela perda do ente de quem se presume que receberia o sustento, na razão de 2/3 do salário que aquele recebia em vida.
6. Configurado o dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.
7. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.
(TJMT, RAC 1000138-15.2019.8.11.0094, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 103592952).
Na espécie, o presente recurso foi interposto sustentando que foram violados os artigos 28, 29, 43, 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil; aos artigos 4o e 5o da LINDB; bem como aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.
Assevera, ainda, divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 108984988).
Contrarrazões no id. 110987455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente sobre pontos relevantes que afasta a responsabilidade da parte recorrente, bem como a relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara as razões pelas quais afastaram as alegações da parte recorrente, conforme trecho transcrito a seguir (id. 97824480):
Sobre a matéria responsabilidade civil, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.
Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.
Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.
Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.
Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).
In casu, os autos revelam, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que a árvore em questão se encontrava na via pública há dois ou três dias, o que denota a negligência do Poder Público, ao postergar a adoção das providências tendentes a evitar a fatalidade aqui tratada.
Confira-se alguns trechos registrados na sentença que contêm aqueles instrumentos de prova:
“(...) No entanto, embora a queda árvore tenha decorrido de evento da natureza, no caso em comento é evidente a negligência do Estado que deixou a pista com o obstáculo por dias, comprometendo o rolamento e a segurança daqueles que se utilizavam da via, enquanto lhe cabia a manutenção do local.
No decorrer da instrução processual, foram inquiridas três testemunhas, entres estas o Policial Militar Ronilson Batista de Souza Dias, que em juízo afirmou que na data dos fatos estava transitando na Rodovia com destino a Sinop/MT, tendo visualizado a árvore na pista e seguido viagem até seu destino, isto por volta das 12:00 horas, ao passo que, por volta das 20:00 horas teve notícia do acidente e falecimento em virtude da colisão com referida árvore.
Quando indagado, afirmou que a árvore ocupava quase a totalidade da pista na Rodovia, restando apenas um pequeno espaço no lado direito da pista, sobre o período em que a árvore permaneceu caída na Rodovia, informou que:
“(...) a princípio ela já tava ali a dois dias, três dias, se eu não me engano (...) ela já estava ali a um certo tempo, um certo tempo, poderia alguém ali, fazendeiro ou a prefeitura ter mandado com mais agilidade algum veículo pra retirar aquela arvore ali, porque eu fiquei sabendo né, que a arvore já estava a mais de um dia ali, e eu passei era meio dia pela árvore, ainda até comentei com meu sogro que estava comigo, que poderia causar algum acidente a noite, porque era uma pista escura sem iluminação(...)” (mídia em relatório de id. n. 43205674).
Apesar de estar de folga na data dos fatos, a testemunha confirmou ser Policial Militar e, ao avistar a árvore, avisou o Batalhão Policial da árvore que ocupava a pista, porém, somente no período da noite, após chegar em seu destino.
De igual modo a testemunha Cleiton Francisco Alves, em juízo, confirmou que na qualidade de Investigador de Polícia Civil, foi comunicado pela Policia Militar do acidente, tendo se deslocado até o local e constatado que:
“(...) período de chuva, tinha uma árvore caída ali, ocupava metade da pista, pra quem vinha sentido de Sinop pra cá, ela tava totalmente na metade daquela pista tombada uma arvore, e a moto estava entre as galhas dessa arvore caída no chão, e o corpo da vítima mais pra frente um pouco, o corpo dava pra ver que tinha quebradura, sangue (...) aquela árvore estaria ali a algum tempo, mas não sei precisar quanto tempo (...)” (mídia em relatório de id. n. 43205674).
A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelas ações e omissões de seus agentes, que deixaram de adotar as providências necessárias à retirada da árvore, caída em uma rodovia de sua responsabilidade, há mais de 2 dias, ocasionando a morte da vítima, tal como reconhecido pelo Juízo de Primeira Instância (reportagem do acidente, com foto comprovando a ocupação das duas pistas de rolamento – id. 91772953).
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a condenação, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 43, 186, 403, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, está amparada na assertiva de que o ente público é não responsável pelo dano causado, invocando a teoria da responsabilidade subjetiva.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, verificando a responsabilidade do ente público no dano causado, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA EM FAIXA DE PEDESTRE. ATROPELAMENTO, COM MORTE DA GENITORA DOS AUTORES. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face de Antonio Aparecido Luz e Município de Garça, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de acidente causado por veículo do ente público, que resultou no falecimento da mãe dos autores. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, a fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 88.000,00. O acórdão do Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,00.
III. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, no sentido de que restou demonstrada a culpa do condutor do veículo do Município-réu, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,000, "levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes naturais suportados pelos autores e seu nível socioeconômico", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
V. As razões que inviabilizaram o conhecimento do Recurso Especial, pela alínea a, servem de justificativa para o seu não conhecimento, pela alínea c do permissivo constitucional.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1509452/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (Súmula 7 do STJ)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça